Tribunal: TJMT
Processo: 0134804-44.2008.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0134804-44.2008.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), EUCELIO GARCIA LEITE - CPF: 328.044.588-49 (APELANTE), COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS - CNPJ: 22.677.520/0015-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR INOMINADA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL - PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA FUTURA DEMANDA (AÇÃO MONITÓRIA) -
POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISISTOS DA

PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– REFORMADA SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – REFORMADA A SENTENÇA NA MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – RECURSO PROVIDO COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DE BLOQUEIO DE VALORES.

Nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Satisfeitos os requisitos legais para concessão da liminar em medida cautelar inominada (probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), além da procedência do pedido na ação principal (ação monitória), pertinente a reforma da sentença, para julgar procedente a demanda com ratificação da liminar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0134804-44.2008.8.11.0000

APELANTE: EUCÉLIO GARCIA LEITE

APELADA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EUCÉLIO GARCIA LEITE
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da medida cautelar, de extinção do feito, sem julgamento de mérito, com revogação da liminar em razão da extinção da ação principal.

Pretende o apelante a manutenção dos efeitos da decisão liminar de autorização de levantamento de valores bloqueados em seu favor, enquanto pendente o julgamento do recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança 816/2006.

Em julgamento à época, o Relator, Dr. Marcelo Souza de Barros proveu o recurso para anular a sentença e manter a liminar, bem como, inverter o ônus da sucumbência. Todavia, o Desembargador Orlando de Almeida Peri inaugurou a divergência para desprover o recurso, acompanhado do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

Em razão da interposição de recursos ao STJ, nos Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 126.900, o embargante, ora apelante, apontou as omissões
: a) pendência de julgamento final de demanda prejudicial, qual seja, o AREsp n. 126.889/MT, b) a incorreta apreciação da controvérsia, a qual demonstraria o descabimento de honorários advocatícios no caso concreto, na forma do art. 20, § 4o, do CPC/1973, e c) análise do dissídio jurisprudencial proposto.

Os embargos foram acolhidos
“com efeitos infringentes. Por conseguinte, dá-se parcial provimento ao recurso especial, para que seja determinado ao Tribunal local o rejulgamento do recurso de apelação, à luz da decisão proferida pelo colegiado da Quarta Turma nos autos do AREsp 126.889/MT, prejudicial à presente demanda.”

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem se trata de medida cautelar de bloqueio de valores destinada a garantir a efetividade de ação monitória, na qual o apelante cobra da apelada Coteminas valores atinentes a suposto inadimplemento em contrato de compra de algodão.

O MM. Juiz da causa julgou extinta, sem julgamento de mérito, a ação principal, por reconhecer a competência da esfera arbitral para a solução da lide e na mesma data (20.02.2008) foi proferida sentença no presente feito, também de extinção, em razão do julgamento do feito principal.

Os apelos interpostos contra as sentenças foram desprovidos e o ora apelante interpôs recursos especiais em ambos os feitos. A ação principal foi registrada no STJ como AREsp 126.889/MT.

No presente feito, o apelante requereu a aplicação ao caso da regra contida no artigo 20, § 4o, do CPC/1973, com a consequente minoração dos honorários advocatícios fixados na origem, bem como, a necessidade de utilização do artigo 515, § 3o, do CPC/1973, com a consequente necessidade de julgamento procedente da medida cautelar em caso de provimento ao apelo extremo manejado no bojo da conexa ação monitória (ação principal).

Na data de 16.05.2018 o Recurso Especial AREsp 126.889/MT (ação principal) foi provido Com efeito, verifica-se que o colegiado, em acórdão transitado em julgado em 16 de maio de 2018, deu provimento ao recurso especial manejado nos autos do AREsp 126.889/MT, para anular o acórdão que julgara os aclaratórios e este Eg. Tribunal, em nova análise dos aclaratórios, acolheu-os, determinado a anulação da sentença de Primeiro Grau.

Assim, o Relator, Ministro Marco Buzzi consignou que “
diante da cassação da sentença que extinguiu a ação principal, a qual foi utilizada como única linha argumentativa para a extinção da presente medida cautelar, não mais subsistem os fundamentos dão amparo ao provimento jurisdicional objeto do recurso especial em testilha. Nesse contexto, de rigor o parcial provimento do recurso especial para que a Corte local, diante de fato superveniente consistente no julgamento procedente de demanda conexa, profira novo julgamento em relação à controvérsia em tela.”

Pois bem. No novo julgamento dos autos principais o apelo interposto pelo ora apelante foi provido para julgar procedente o pedido, nos termos do artigo 487, I do CPC, com condenação da apelada ao pagamento de R$ 490.952,45, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação.

Passo ao julgamento do recurso de apelação interposto
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da medida cautelar, de extinção do feito, sem julgamento de mérito, com revogação da liminar em razão da extinção da ação principal.

O apelante relata que ajuizou a medida a fim de bloquear as contas correntes da apelada em R$ 490.952,45; menciona que a medida foi concedida em sede de liminar e devidamente cumprida mediante depósito na conta judicial; aduz que a apelada não cumpria com sua obrigação diante da existência de autos de infração lavrados contra os motoristas que transportavam a mercadoria vendida pelo apelante, mas tal motivo não existe desde 31.10.2002 quando as infrações foram anuladas.

Alternativamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Decorreu o prazo legal sem contrarrazões pela apelada.

O apelante celebrou com a apelada Coteminas o Contrato de Compra e Venda n. 615/00, registrado na BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros) n. 328, tendo como objeto a venda 810 toneladas de algodão em pluma, para entrega nos meses de junho e julho de 2001.

Foi efetivada a entrega de 162.139 quilos líquidos de algodão em pluma no total de R$ 490.952,45, representados pelas notas fiscais ns. 10, 13, 14, 15, 20 e 21 e emitidas para a empresa Toalia S.A. Indústria Textil os correspondentes impostos.

Além disso, na data de 31.10.2002 foram julgados nulos os autos de infração lavrados contra os motoristas que conduziam os veículos que transportavam o algodão objeto do contrato, pelo Conselho de Recursos Fiscais do Estado da Paraíba. Desta feita, a apelada apresentou contestação nos autos da ação de cobrança em momento posterior (12.08.2004), já ciente do resultado do julgamento administrativo.

Ou seja, quando apresentou a peça de defesa, já tinha conhecimento da anulação dos autos de infração, mesmo assim, defendeu o descumprimento de sua obrigação. O motivo para justificar o descumprimento do contrato celebrado com o apelante era justamente a existência dos autos de infração, posteriormente anulados.

Ademais, não há nos autos comprovação pela apelada que o algodão outrora apreendido ainda está indisponível.

O perigo de dano consiste na possibilidade do apelante, caso não receba a quantia bloqueada, não poderá cumprir o contrato entabulado com terceiros.

Com efeito, diante da procedência do pedido da ação de cobrança para condenar a apelada ao pagamento de R$ 490.952,45, impõem-se a manutenção da liminar concedid
a no presente feito, mediante a demonstração dos requisitos legais (
fumus boni iuris
consubstanciado na probabilidade do direito invocado pela parte
e
periculum in mora
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE - DISTRATO - BLOQUEIO DO VALOR NÃO RESTITUÍDO - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISISTOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. -
Possível à concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art.300 do CPC, desde que comprovado elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.
” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.178564-3/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA – BLOQUEIO DE RESES EM DISPUTA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – BENS OBJETO DA CONTROVÉRSIA – CONTRATO DE PARCERIA RURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III - Não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, na medida em que, a decisão cautelar em questão, buscou apenas garantir o resultado da lide, que envolve os direitos obrigações concernente ao contrato de parceria rural firmado entre as partes
, no total de 4.585 reses que seriam apascentadas na fazenda dos agravantes
” (N.U 1003225-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 04/05/2023)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e reformo a sentença para ratificar a liminar de bloqueio do valor de R$ 490.952,45 e julgar procedente a presente medida cautelar, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Inverto o ônus da sucumbência.

Sem majoração dos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024